Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 36.161,40, referente ao abono de permanência dos últimos 5 anos. Narrou que é servidora pública do Distrito Federal e que formulou pedido administrativo para concessão de abono de permanência, processo no 0288-000051/2013. Alegou que foi concedido direito ao benefício, contudo não foi pago. Destacou que o valor do abono importa a quantia de R$ 602,69 e que não teve acesso ao seu processo de aposentadoria.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64010503).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos para recebimento do abono de permanência, em razão da concessão de aposentadoria especial. Em suas razões recursais, a recorrente informa que é servidora pública do Distrito Federal, que formulou pedido para concessão de abono de permanência (processo no 0288-000051/2013) e que o processo foi sobrestado aguardando decisão do TCDF. Alega que foram elaborados laudos reconhecendo o direito da autora à aposentadoria especial (25 anos), que a autora não teve acesso aos autos administrativos e que formulou pedido genérico, com base em valores estimados, entendendo que já tinha sido deferido o pleito. Destacou que apenas em réplica tomou conhecimento do processo e que comprovou que teria direito a aposentadoria especial, por ter trabalhado em local insalubre. Discorre que o termo utilizado na inicial “direito reconhecido” dizia respeito ao fato de saber da existência do processo, bem como não desnatura o reconhecimento do direito da autora. Defende que o laudo técnico constante no processo administrativo reconheceu que a autora fazia jus ao abono de permanência desde quando completou os 25 anos de serviço. Pontuou que o processo administrativo foi indevidamente sobrestado, pois a autora não optou pelo cômputo dos períodos de licença-prêmio não gozadas, não se enquadrando na questão pendente de apreciação no TCDF. Ressalta que o processo administrativo ficou sobrestado, sendo desarquivado em 23/11/2023. Sustenta que foi reconhecido o direito a aposentadoria especial, que começou a trabalhar em 19/09/1986 e que tinha direito de se aposentar em 19/09/2011. Requer a condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer para realizar a contagem do tempo de serviço da autora para concessão da aposentadoria especial a partir do ingresso no serviço público e a lhe pagar os abonos de permanência desde quando completou os 25 anos de serviço e o reconhecimento da inocorrência da prescrição.
5. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Por sua vez, a contagem do prazo prescricional será suspensa, a partir data da entrada do requerimento administrativo, durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único, do citado Decreto.
6. No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, uma vez que o requerimento administrativo, referente aos abonos de permanência, ficou sobrestado até 23/11/2023, quando foi desarquivado (ID 64010478, p. 65). A ação foi ajuizada em 19/09/2023, portanto, a pretensão da recorrente não se encontra prescrita.
7. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente pugnou pela condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 36.161,40, referente ao abono de permanência dos últimos 5 anos, sob o argumento de que formulou pedido administrativo para concessão de abono de permanência no processo no 0288-000051/2013 e o benefício foi concedida e não foi pago. O pedido posterior de condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer para contagem de tempo de serviço e a lhe pagar os abonos de permanência desde quando completou os 25 anos de serviço configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange aos pleitos apontados.
8. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
9. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento do abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
10. No caso em exame, observa-se das provas coligidas aos autos que a LTCAT (ID 64010478, p. 36/45) referente ao período de 19/08/1990 a 19/03/2012, concluiu que a autora fazia jus a aposentadoria especial, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde. Contudo, o referido laudo não atesta que a recorrente já tinha alcançados os 25 anos de serviço em 19/09/2011 e fazia jus ao recebimento do abono de permanência até a data da aposentadoria. Embora recorrente tenha comprovado que se enquadra na hipótese de aposentadoria especial, não comprovou a partir de qual momento alcançou os 25 anos de serviço e passou a fazer jus ao recebimento do abono de permanência e nem quanto tempo total de serviço prestado em área insalubre teve reconhecido.
11. Assim, ante a ausência de prova acerca da contagem de tempo de serviço da recorrente, da apreciação do mérito da questão pela administração pública e da ausência de alegação de omissão estatal, é improcedente o pedido autoral. A improcedência ora ratificada diz respeito apenas ao pedido de pagamento de parcelas supostamente reconhecidas, e não impede futuro questionamento judicial a respeito do direito subjetivo ao recebimento dos valores apontados a título de abono de permanência. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.